Tribunal: TJMT
Processo: 1000444-80.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000444-80.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAQUIM MOREIRA DIAS - CPF: 240.991.391-15 (APELADO), JANETE DIAS PIZARRO - CPF: 489.715.450-20 (ADVOGADO), REGINA GOMES SUPRIANO DIAS - CPF: 085.561.761-60 (APELADO), CARLOS ALBERTO DE ARAUJO - CPF: 056.622.638-33 (APELANTE), ANDERSON RODRIGUES CARVALHO - CPF: 667.517.721-49 (ADVOGADO), IVAN EURIPEDES DA SILVA - CPF: 571.019.221-04 (ADVOGADO), JOSE BARROS DE ALMEIDA - CPF: 801.913.391-72 (APELANTE), JOSE BARROS DE ALMEIDA - CPF: 801.913.391-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCURAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS – PESSOA IDOSA E ANALFABETA – FALTA DE OUTORGA UXÓRIA – NEGÓCIO REALIZADO SEM OBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI – NULIDADE CARACTERIZADA – MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - PEDIDO FEITO EM CONTRARRAZÕES – NÃO CONHECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não restando preenchidos os requisitos de formalidade da procuração, como a correta identificação do consentimento das partes e da atenção à forma prescrita em lei, bem como não se desincumbindo o réu/apelante do ônus que lhe competia, escorreita a declaração de nulidade da procuração em tela e dos contratos que dela retiram seu fundamento de validade.

2. Da mesma forma, restando reconhecida a nulidade da procuração e dos contratos, se faz necessário reconhecer a incidência de indenização por danos morais, tendo em vista que os prejuízos experimentados pelos autores/apelados configuram hipótese de lesão patrimonial.

3. O pedido feito pela parte recorrida em sede de contrarrazões não pode prosperar, pois, verifica-se que nitidamente ela pretendeu recorrer adesivamente em sua peça defensiva, o que não é admitido.

4. Com efeito, a teor do que dispõe o art. 997 do NCPC, o recurso adesivo está sujeito às mesmas regras do recurso principal, no que tange aos requisitos de admissibilidade, de modo que deve ser interposto em peça independente, acompanhado do respectivo preparo recursal, e na mesma ocasião da apresentação das contrarrazões, mas nunca em peça única, como ocorreu no caso em apreço, com o que tal pedido não deve ser conhecido.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CARLOS ALBERTO DE ARAUJO
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Procuração e Negócios Jurídicos nº 1000444-80.2018.8.11.0041, ajuizada por
JOAQUIM MOREIRA DIAS E REGINA GOMES SUPRIANO DIAS,
julgou procedentes os pedidos iniciais
“para declarar a nulidade da procuração pública do id’s.11328711 e 11328716, assim como dos contratos dos id’s.11328732, 11328767 e 11328769, 11328827 e 11328899 e 11328901. Condeno, ainda, os requeridos de modo solidário ao pagamento de danos morais, que arbitro em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da presente sentença, com incidência de juros de 1% a.m., a partir da citação dos requeridos”
. Por fim, condenou os requeridos ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor das condenações (ID 100409199).

Irresignado, o réu/apelante aduz que deve ser ponderada a vulnerabilidade de quem é tido como analfabeto, tendo em vista que, mesmo que não saiba assinar, o autor/apelado negociou inúmeros lotes e diversos bens móveis sem qualquer tipo de documento.

Sustenta que a boa-fé contratual existiu entre as partes, de modo que nem haveria a necessidade de confecção do instrumento público.

Defende que a procuração possui fé pública.

Menciona que o Código Civil determina a liberdade de contatar exercida nos limites da função social, devendo guardar assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e boa-fé.

Por fim, requer o provimento do recurso provido, para fins de reformar a sentença, julgando os pedidos iniciais improcedentes, bem como a condenação dos autores/apelados nas penas de litigância de má-fé (ID 100409206 – fls. 69/80).

Os autores/apelados apresentaram contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento e apresentaram pedido contraposto no sentido de majoração dos danos morais arbitrados e de condenação do apelante em litigância de má-fé (ID 100409211 – fls. 94/115).

O Parecer da Douta Procuradoria de Justiça é pelo desprovimento do recurso (ID 106976962 – fls. 121/125).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Na hipótese, nota-se que a irresignação do apelante se relaciona com a declaração de nulidade da procuração e dos contratos firmados entre as partes, sob a alegação de que o conceito de pessoa analfabeta deve ser relativizado, considerando que o apelado já realizou diversos negócios, bem como porque deve ser observado os princípios da boa-fé e da probidade na execução dos contratos, e dos deveres éticos da veracidade, da honradez e da lealdade.

Contudo, sem razão o réu/apelante.

Com efeito, verifica-se que o primeiro contrato firmado entre o réu/apelante e José Barros Almeida (na qualidade de representante do autor/apelado Joaquim Moreira Dias), que teve por objeto a venda do único imóvel de propriedade dos autores/apelados, foi celebrado em
25/05/2017
. No entanto, o instrumento de procuração é datado de
26/05/2017
.

Ou seja, quando realizado o negócio jurídico, José Barros Almeida não tinha aptidão para tanto, uma vez que o réu/apelado Joaquim Moreira Dias não lhe havia outorgado poderes para contratar, violando, assim, a principal forma de exercício da autonomia privada, consubstanciada no vício de representação passível de ensejar sua invalidade, porque evidente a mácula dos elementos específicos necessários à ordem especial aplicável aos contratos.

Por sua vez, no que diz respeito aos demais contratos celebrados entre o pretenso representante (José Barros Almeida) e o réu/apelante, inobstante a materialização da procuração, verificam-se inconsistências que permeiam o próprio instrumento público e a manifestação de vontade de Joaquim Moreira Dias e de Regina Gomes Supriano Dias, ambos idosos de idade avançada e analfabetos.

Quanto à questão, o artigo 654 do Código Civil estabelece que todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante instrumento particular, que valerá desde que tenha a assinatura do outorgante. No entanto, em seu artigo 215, § 2º, vincula a forma pública para aqueles que não souberem ler ou escrever, devendo outra pessoa capaz assinar por quem não souber ler ao seu rogo,
verbis
:

Art. 215. A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena.

[...];

§ 2º
Se algum comparecente não puder ou não souber escrever, outra pessoa capaz assinará por ele, a seu rogo
.

Aliás, referida norma processual civil (art. 215) consagra também, dentre outros requisitos, que a escritura pública deve conter: o reconhecimento da identidade e a capacidade das partes e de quantos haja comparecido ao ato, o regime de bens do casamento e nome do outro cônjuge, a manifestação clara da vontade das partes e a declaração de ter sido lida na presença das partes e demais comparecentes, senão vejamos:

Art. 215. [...].

§ 1º Salvo quando exigidos por lei outros requisitos, a escritura pública deve conter:

I - data e local de sua realização;

II -
reconhecimento da identidade e
capacidade das partes
e de quantos hajam comparecido ao ato, por si, como representantes, intervenientes ou testemunhas
;

III - nome, nacionalidade,
estado civil
, profissão, domicílio e residência das partes e demais comparecentes,
com a indicação, quando necessário, do regime de bens do casamento, nome do outro cônjuge
e filiação;

IV -
manifestação clara da vontade das partes
e dos intervenientes;

[...];

VI -
declaração de ter sido lida na presença das partes
e demais comparecentes, ou de que todos a leram;

VII - assinatura das partes e dos demais comparecentes, bem como a do tabelião ou seu substituto legal, encerrando o ato.

Extrai-se que as normas acima destacadas tratam de disposições imperativas de cunho taxativo, razão pela qual independentemente da vontade das partes e determinado sentido devem ser consideradas e aplicadas, sendo que, por serem de caráter cogente, têm por consequência da sua violação a respectiva nulidade da escritura lavrada, não havendo que se fazer, portanto, qualquer ponderação acerca do conceito de vulnerabilidade de pessoas analfabetas.

Nesse contexto, vislumbra-se que a documentação colacionada não revela a manifestação de vontade livre e informada dos autores/apelados, nem mesmo as formalidades exigidas pela lei, nos termos dos artigos acima destacados.

Com efeito, o instrumento de procuração colacionado aos autos (ID’s 100412019 e 100412020) embora contenha os dados pessoais do réu/apelado Joaquim Moreira Dias, não indica a condição de não alfabetizado e nem mesmo o regime de casamento adotado.

Em contrapartida, não se pode ignorar que houve a aposição de impressão digital do outorgante Joaquim Moreira Dias, ora réu/apelado, todavia, não se tem a indicação da participação do cônjuge, nem mesmo da necessária leitura do seu teor na presença das partes, contrariando a previsão legal supracitada, afora a menção de assinatura a rogo por motivo de doença, estando impossibilitado de assinar, o que não condiz com as provas dos autos.

Aliás, do depoimento pessoal do réu/apelado Joaquim Moreira Dias (ID’s 100409150/1004091502), infere-se que é notória a sua incompreensão sobre os exatos fatos ocorridos em Cartório na ocasião de lavratura do instrumento de procuração (Termo de Audiência - ID 100409148 – fls. 165/166 – Parte 1).

Ainda, do depoimento pessoal de José Barros Almeida (outorgado) (ID’s 100409161/100409167) e da oitiva da testemunha Algeu Gomes (que também figurou como testemunha da procuração) verifica-se certa incongruência nos procedimentos adotados para a celebração dos contratos na oportunidade em que estavam no Cartório por meio da representação, estando, em tese, na presença do réu/apelado (ID’s 100409186/100109187).

Ademais, importa salientar que, não havendo circunstância específica de suprimento da outorga uxória por meio judicial (art. 1.648 CC/02), tem-se que nenhum dos cônjuges pode, sem a autorização do outro, alienar bens imóveis (art. 1.647, I), podendo ser o negócio anulado pela demanda do consorte (art. 1649), razão pela qual se revela legítima a posição da autora/apelada Regina Gomes Supriano Dias, que, repisa-se, não participou das indigitadas negociações.

Nesse contexto, não restando preenchidos os requisitos de formalidade da procuração, como a correta identificação do consentimento das partes e da atenção à forma prescrita em lei, bem como não se desincumbindo o réu/apelante do ônus que lhe competia, escorreita a declaração de nulidade da procuração em tela e dos contratos que dela retiram seu fundamento de validade.

Da mesma forma, restando reconhecida a nulidade da procuração e dos contratos, se faz necessário reconhecer a incidência de indenização por danos morais, tendo em vista que os prejuízos experimentados pelos autores/apelados configuram hipótese de lesão patrimonial.

Apenas para registro, segue precedente desta Câmara Julgadora:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA –
NULIDADE DO CONTRATO DECLARADA EM SENTENÇA – ABALO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO
– VALOR REPARATÓRIO MAJORADO – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – AUSÊNCIA DE INTERESSE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PROVIDO. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. Inexiste interesse recursal se os termos proferidos na sentença não destoam da pretensão formulada. O valor da verba honorária deve ser majorado quando mostrar-se inadequado aos requisitos do §2º, do art. 85, do CPC
. (N.U 1000172-39.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 08/03/2021).

Logo, não conseguindo o réu/apelante infirmar as conclusões a que chegou o sentenciante, tem-se que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por fim, convém destacar que o pedido contraposto feito pelo recorrido (no sentido de majoração dos danos morais arbitrados) em sede de contrarrazões não pode prosperar, pois, verifica-se que nitidamente ele pretendeu recorrer adesivamente em sua peça defensiva, o que não é admitido.

Com efeito, observa-se que, quando da prolação do ato sentencial, tal matéria foi objeto de apreciação pelo juízo singular, de maneira que a insurgência deveria ter sido abordada em recurso próprio.

Quanto à matéria convém trazer o que dispõe o art. 997 do NCPC, “verbis”:

Art. 997.
Cada parte interporá o recurso independentemente
, no prazo e com observância das exigências legais.

§ 1º Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro.

§ 2º
O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal,
salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte:

[...];

I -
será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora interposto, no prazo de que a parte dispõe para responder
;

Logo, da exegese da norma acima transcrita, extrai-se que o recurso adesivo está sujeito às mesmas regras do recurso principal, no que tange aos requisitos de admissibilidade, de modo que deve ser interposto em peça independente, acompanhado do respectivo preparo recursal, e na mesma ocasião da apresentação das contrarrazões, mas nunca em peça única, como ocorreu no caso em apreço.

A propósito:

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ADESIVO. RECURSO ADESIVO INTERPOSTO NA MESMA PEÇA DAS CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE OFÍCIO NÃO CONHECIMENTO. MEAÇÃO DA COMPANHEIRA ALEGADA PELO DEVEDOR PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DE QUE A DÍVIDA NÃO FOI ASSUMIDA EM BENEFÍCIO DO CASAL.
O recurso adesivo deve ser interposto de forma autônoma às contrarrazões, sendo vedado sua unificação em uma mesma peça de resposta, em razão das disposições do art. 500, do Código de Processo Civil
. [...]
. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.02.001579-1/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2013, publicação da súmula em 22/04/2013).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEFEITO DO PRODUTO. APARELHO CELULAR. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO APRELHO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MEROS DISSABORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA NÃO-CONHECIDO.
Recurso apresentado na mesma peça das contra-razões. Desatendida a formalidade do art. 500, § único do CPC
. APELO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.
(TJRS - Apelação Cível Nº 70048663090, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em 28/11/2012).

Assim,
não conheço
do pedido feito pelo recorrido, em suas contrarrazões, porque a questão deveria ter sido objeto de recurso próprio (adesivo).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso. Por consequência, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para o percentual de 20% (vinte por cento), nos termos do §11, do artigo 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021